Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO COLETIVO. CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. CONVOLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NO CURSO DO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo.
2. Não ostentando o cumprimento de sentença natureza definitiva, à medida em que pendente de trânsito em julgado a sentença que resolvera a ação civil pública originária, afigura-se inviável a movimentação de eventual importe depositado pelo excutido para pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de liquidação do julgado sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, não se confundindo, nesse aspecto, com o cumprimento de sentença definitivo, consoante disposto no art. 520, inc. IV, do estatuto processual, notadamente porque eventual alteração do título executivo que aparelha a execução provisória irradiará efeitos sobre os atos já praticados, inclusive sobre a conclusão da fase liquidatória, já superada, podendo eventualmente prejudicá-la inteiramente.
3. A subsistência de crédito de honorários advocatícios de sucumbência pertinentes ao término da fase liquidatória está condicionada ao trânsito em julgado da própria sentença liquidanda, porquanto aludido crédito ostenta natureza de acessório, e, assim, segue a sorte do principal, de modo que, considerando que o cumprimento de sentença do crédito principal ainda é provisório, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios referentes à fase de liquidação também guarda natureza provisória, sujeitando-se à regulação especial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.